Tribunal: STF
Processo: ARE 1474014
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 22):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. ARTIGO 220 DA CF/88. VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM PROGRAMA TELEVISIVO DE REPERCUSSÃO NACIONAL. SUPOSTO ABUSO SEXUAL E INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFISSÃO NA ESFERA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. DANO DIFUSO E RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. APELO IMPROVIDO. 



    1. Primeiramente, cabe destacar que não se está aqui a discutir o dano individual da participante exposta nas cenas que foram "ao ar", mas sim o alcance difuso causado pela reprodução das cenas com suposta conotação sexual ao telespectador em âmbito nacional e sua repercussão sobre a violência de gênero. 



    2. Não cabe ao Estado decidir o que é e o que não é cultura ou o que pode ou não ser veiculado pelos meios de comunicação, sob pena de censura. 



    3. Para o Col. STF, o artigo 220 da CF/88 deve ser interpretado como mecanismo constitucional de calibração de princípios, na medida em que "os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas" (ADPF 130/DF). 



    4. No presente caso, o inquérito policial foi arquivado, em razão da confirmação da participante "M.A." de que o ato sexual foi consentido. Dessa forma, não há que se falar em abuso sexual das cenas veiculadas, tampouco violência de gênero a configurar dano na esfera difusa. 



    5. Não há provas concretas a amparar a pretensão ministerial, sendo temerário afirmar que houve crime de estupro somente com a análise das imagens e dos fatos narrados pelo recorrente. 



    6. Destarte, não cabe ao Judiciário exercer controle de conteúdo ou qualidade das manifestações artísticas reproduzidas pelo programa "Big Brother Brasil" em nosso meio cultural, mas, sim, aferir se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão, o que não ocorreu, in casu. 



    7. Por fim, não há provas concretas de que houve omissão por parte da União, enquanto Poder Concedente, quanto ao dever de fiscalização "adequada", até porque, proibir a veiculação das cenas, não reputadas como abusivas, seria o mesmo que praticar censura. 



    8. Apelo improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos art. 1°, III; art. 5°, XXIII; art. 21, XII, a; art. 37, caput; art. 170, III e art. 221, I e IV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, o Ministério Público Federal sustenta haver responsabilidade civil compartilhada entre empresa televisiva e a União Federal em contexto de programação na qual foram divulgadas cenas de suposto abuso sexual entre participantes. 



    Pugna pela imposição de obrigações de fazer “consubstanciada na elaboração e divulgação de campanha de conscientização à população acerca dos direitos atribuídos às mulheres com vistas à erradicação da violência de gênero, cumulada com obrigação de não fazer consubstanciada na adequação da estrutura e conteúdo (...)” (eDOC 28, p. 2).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 283 do STF (eDOC 39).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à extensão da responsabilidade de empresa televisiva e do Poder Público concedente e à estipulação de obrigações de fazer e de não fazer decorrente de cenas veiculadas na televisão, nos moldes em que decidido pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    No mesmo sentido, destaco julgado recente do Plenário:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. LESÃO CORPORAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.286.536-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.03.2021) grifos nossos



    Em casos análogos ao presente, confiram-se os seguintes julgados: ARE 1.325.205-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 25.10.2021; ARE 1.366.760, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente) e ARE 955.767, Rel. Min. Rosa Weber.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente